Tribunal: CARF
Processo: 13855.902094/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C4T1
S1-C4T1 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13855.902094/2014-58 Recurso no
Recurso no
Voluntário Resolução no
Resolução no
1401-000.996 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Data
Data
23 de janeiro de 2024 Assunto
Assunto
Diligência Recorrente
Recorrente
ACUCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de Manifestação de inconformidade apresentada contra
despacho decisório que deixou de homologar as compensações declaradas por meio do
PER/DCOMP no 28730.37881.220711.1.3.02-7606.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendario 2010.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Dessa forma, diante da não confirmação de parte dos pagamentos declarados, no
valor de R$ 2.255.961,34, constatou-se a inexistência de saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2010 e, portanto, o direito creditório alegado pela ora Recorrente não foi
reconhecido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.902094/2014-58
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.902094/2014-58

Conforme bem relatado no acórdão recorrido, em sua manifestação de
inconformidade, a Recorrente alegou que:
apurou o lucro real no ano-calendário do 2010 no montante de R$
26.645.730,61, sendo que do IRPJ devido no montante de R$
6.397.621,08, o valor R$ 2.255.961,34 foi depositado judicialmente nos
termos da liminar mencionada. A diferença de R$ 4.141.659,74 foi
quitada com recolhimentos mediante DARF, compensações com Saldo
Negativo de IRPJ dos anos-calendário de 2008 e 2009 e valores
referentes aos IRRF no próprio ano-calendário de 2010, os quais
foram integralmente admitidos no procedimento eletrônico do fisco na
composição do Saldo Negativo de IRPJ do período em questão.
Salienta que, nas antecipações apuradas nos meses de julho e agosto
de 2010, a requerente optou por fazê-las via compensações com Saldo
Negativo de Períodos Anteriores e pagamento mediante DARF, não
tendo sido depositado qualquer valor judicialmente. Todavia, no mês
de setembro, do IRPJ a recolher no montante de R$ 2.355.556,25, a
requerente recolheu o valor de R$ 99.594,90 e depositou judicialmente
o montante de R$ 2.255.961,34.
Apresenta apuração do mês de setembro de 2010, bem como do AC
2010, sem a exclusão dos créditos de PIS/Cofins e com tal exclusão.
Explica que de acordo com o demonstrativo "Apuração do IRPJ do
ano-calendário de 2010" o Saldo Negativo de IRPJ apurado no
encerramento do exercício foi de R$ 1.725.453,10 sem a exclusão dos
créditos de PIS/COFINS, sendo que com a referida exclusão o Saldo
Negativo apurado seria no montante de R$ 4.532.566,76. A diferença
de R$ 2.807.113,65 corresponde ao valor do IRPJ devido sobre o efeito
da exclusão dos créditos de PIS/COFINS na apuração do IRPJ do ano-
calendário de 2010.
Entende que o depósito judicial efetuado no montante de R$
2.255.961,34, além de parte das outras antecipações recolhidas
mediante DARF, garante a quitação do próprio IRPJ apurado sobre o
efeito da exclusão do PIS/COFINS, já que caso a requerente não
obtenha êxito na ação judicial o montante depositado será convertido
em renda para a própria União.
Alega que o Saldo Negativo apurado e pleiteado na PER/DCOMP
28730.37881.220711.1.3.02-7606 no montante de R$ 1.725.453,11
decorre da apuração do IRPJ da parcela que não está sub judice, ou
seja, não foi apurado Saldo Negativo sob o montante sub judice,
conforme demonstrado de forma segregada para facilitar o
entendimento.
Requer seja acolhida a Manifestação de Inconformidade, reconhecido
o saldo negativo apurado, homologadas as compensações e anual da
cobrança dos débitos.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu por bem julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo integralmente o despacho
decisório.
Em síntese, entendeu que a parcela não confirmada no despacho decisório
correspondeu ao depósito judicial (7429), no valor de R$ 2.255.961,34 referente ao IRPJ a
recolher relativo ao mês de setembro de 2010.
Entendeu, assim, que a referida parcela não poderia ser confirmada por não se
revestir dos requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo art. 170, do CTN. Isso porque ao
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.902094/2014-58

consultar a situação dos DARF, constatou que os referidos depósitos judiciais ainda não
haviam sido convertidos em renda em favor da União.
Entendeu, ainda, que a pretensão da ora Recorrente encontraria um obstáculo na
redação do art. 170-A, que veda a compensação, mediante aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que:
(i)
impetrou mandado de segurança com pedido liminar requerendo a
suspensão da exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre os valores
correspondentes aos créditos de PIS e COFINS abatidos na forma
permitida pelo art. 3o. das Leis No. 10.637/02 e 10.833/03 mediante o
depósito do valor integral, nos moldes do art. 151, inc. II, do Código
Tributário Nacional.
(ii)
apurou lucro real no ano-calendário de 2010 no montante de R$
26.645.730,61, sendo que do IRPJ devido no montante de R$
6.397.621,08, o valor R$ 2.255.961,34 foi depositado judicialmente nos
termos da liminar mencionada acima. A diferença de R$ 4.141.659,74
foi quitada com recolhimentos mediante DARF, compensações com
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008 e 2009 e valores
referentes à imposto de renda retido na fonte no próprio ano-calendário
de 2010, os quais foram integralmente admitidos no procedimento
eletrônico do fisco na composição do Saldo Negativo de IRPJ do período
em questão.
(iii)
nas antecipações apuradas nos meses de julho e agosto de 2010, a
recorrente optou por fazê-las via compensações com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores e pagamento mediante DARF, não tendo sido
depositado qualquer valor judicialmente. Todavia, no mês de setembro,
do IRPJ a recolher no montante de R$ 2.355.556,25, a recorrente
depositou judicialmente o valor de R$ 2.255.961,34 e recolheu o valor
de R$ 99.594,90; e
(iv)
o depósito judicial efetuado no montante de R$ 2.255.961,34, além de
parte das outras antecipações recolhidas mediante DARF, garante a
quitação do próprio IRPJ apurado sobre o efeito da exclusão do
PIS/COFINS, ou seja, caso a recorrente não obtenha êxito na ação
judicial o montante depositado será convertido em renda para a própria
União.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O presente recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Conforme ao que se verifica do relatório acima, cinge-se a controvérsia sobre o
reconhecimento de direito creditório relativo ao alegado saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010.
Em síntese, o debate se limita à possibilidade do aproveitamento da estimativa
do mês de setembro, objeto de depósito judicial, no valor de R$ 2.255.961,34.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.902094/2014-58

Defende a Recorrente que na apuração do IRPJ devido (R$ 6.397.621,07) foi
considerada a parcela de IRPJ em discussão em ação judicial, razão pela qual os depósitos
judicias também devem ser considerados para determinação do saldo negativo do IRPJ.
Entendo que assiste razão à Recorrente, uma vez que a manutenção do
entendimento veiculado pelo v. acórdão a quo acarretaria manifesto prejuízo à Recorrente, que
acabaria por suportar o encargo financeiro em duplicidade.
Assim se diz, porque de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça a respeito dos depósitos judiciais:
A garantia prevista no art. 151, II, do CTN tem natureza dúplice,
porquanto, ao tempo em que impede a propositura da execução fiscal,
a fluência dos juros e a imposição de multa, também acautela os
interesses do Fisco em receber o crédito tributário com maior
brevidade, permanecendo indisponível até o trânsito em julgado da
sentença e tendo seu destino estritamente vinculado ao resultado da
demanda em cujos autos se efetivou (STJ, REsp 945.037/AM, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/08/2009).
Ademais disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão do REsp no
1.140.956, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 271), firmou entendimento no
sentido de que:
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do
montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em
favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário, consoante
o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos ensinamentos de
abalizada doutrina, verbis:
"Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha
sido prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da
ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica
suspensa a exigibilidade do crédito. (...)
Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de
inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança,
o autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande
cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código
Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes
da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida,
juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar
a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a
ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao
contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda
Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado"
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p.
205/206)
Dessa forma, caso vencido o contribuinte, o depósito será convertido em renda
em favor da Fazenda Pública, o que extingue o crédito tributário nos termos do inciso VI, do
art. 156, do CTN. Por outro lado, caso saia vencedor o contribuinte, o crédito tributário será
extinto por força do inciso X, do mesmo art. 156, do CTN.
Em ambos os casos, o reconhecimento da parcela das estimativas depositadas
na apuração do saldo negativo de IRPJ, não causaria prejuízo aos interesses do Fisco.
Por outro lado, o mesmo não se pode dizer no caso do não reconhecimento de
tais parcelas para apuração do saldo negativo do IRPJ.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.902094/2014-58

Não admitir a exclusão do débito discutido judicialmente do cálculo do saldo
negativo e, ao mesmo tempo, negar o aproveitamento das estimativas objeto de depósito
judicial na apuração do saldo negativo significaria garantir o pagamento do tributo, mesmo
com o trânsito em julgado de decisão favorável ao Contribuinte, tendo em vista que, neste
caso, mesmo levantando os depósitos judiciais, o encargo financeiro teria sido imposto ao
Recorrente.
Destaque-se que é ponto incontrovertido nos autos desse processo que o valor
do IRPJ devido (R$ 6.397.621,07) considerado pelo despacho para apuração do saldo negativo
decisório contempla o débito discutido judicialmente.
Por essas mesmas razões, entendo que não se aplica ao caso o art. 170-A, do
CTN, utilizado na fundamentação do voto condutor do acórdão a quo. Isso porque, não se trata
de ação proposta para ver reconhecido um direito creditório. Ao contrário disso, o mandado de
segurança impetrado pela Recorrente pretende ver extinto crédito tributário devidamente
constituído. Dessa forma, não vejo como o referido art. 170-A poderia ser considerado um
obstáculo para o aproveitamento de estimativas depositadas judicialmente.
Nesse sentido, merece destaque o acórdão no 1401-003.620, de relatoria do
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Em que pese o fato de se tratar de outra composição, o
precedente evidencia que esta Turma Julgadora já entendeu pela não aplicação do art. 170-A
em casos de pendência de trânsito em julgado de ações antiexacionais. Veja-se.
Passo então à análise do outro fundamento de não reconhecimento do
saldo negativo objeto do presente processo, qual seja, não considerar
na formação do saldo negativo de estimativas mensais objeto de
depósito judiciais, realizados nos autos da Ação Declaratória n°
2000.51.01.015009-0, que posteriormente foram convertidos em renda
da União, nos estritos termos do artigo 10 da Lei n° 11.941/2009.
Basicamente, a DRJ funda sua decisão em 03 pontos: (i) ausência de
certeza e liquidez do crédito (art. 170 A do CTN); (ii) renúncia ao
direito em que se funda a ação em data posterior ao presente
PER/DCOMP; (iii) ausência de confirmação, até a data de
julgamento, da efetiva conversão em renda.
Também entendo assistir razão ao Recorrente, e a lógica é exatamente
a mesma. O fato é que, caso negado o saldo negativo pleiteado, e
tendo sido os depósitos judiciais convertidos em renda para o Tesouro,
haveria uma dupla cobrança do contribuinte.
Me parece que a lógica da restrição prevista no art. 170 A do CTN é
outra, qual seja, evitar a utilização de um crédito que se busca
reconhecimento judicialmente, antes do trânsito em julgado.
O caso concreto é, ao meu ver, absolutamente distinto.
Isto porque, não buscou a Recorrente o reconhecimento de um crédito,
mas sim questionou uma obrigação tributária exigível (pagamento do
Adicional do Imposto de Renda previsto nas Leis nos 8.541/92 e
9.249/95), efetuando o depósito judicial integral, nas datas de
vencimento legal.
Inaplicável é, portanto, a norma do art. 170-A, do Código Tributário Nacional
ao caso em tela.
Resta, por fim, analisar a possibilidade das estimativas depositadas integrarem o
saldo negativo do IRPJ.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.996 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.902094/2014-58

Em julgado recente, a Câmara Superior entendeu que as estimativas depositadas
não devem integrar o saldo negativo, assim como o crédito tributário discutido judicialmente.
Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão no 9101-006.615.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2000 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. PARCELA INCONTROVERSA.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. As estimativas depositadas
judicialmente não devem integrar o saldo negativo destinado a
compensação, mas o crédito tributário discutido judicialmente também
deve ser excluído do montante devido no período, até o limite do valor
depositado judicialmente. Se os depósitos judiciais são inferiores ao
tributo discutido judicialmente, o saldo negativo pretendido será
reconhecido parcialmente.
Concordo com o entendimento manifestado acima, razão pela qual a melhor
solução para presente caso parece ser a conversão do julgamento em diligência para que seja
novamente apurado o saldo negativo do IRPJ, com a exclusão das estimativas depositadas e do
crédito tributário discutido judicialmente (exclusão das contribuições ao PIS e Cofins da base
de cálculo do IRPJ).
Assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos
autos à Unidade de Origem, para que sejam adotadas as seguintes providências:
(i)
intimação da contribuinte para que proceda à reapuração do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, excluindo as estimativas
depositadas judicialmente, mediante apresentação de sua contabilidade
completa;
(ii)
elabore parecer conclusivo sobre o saldo negativo do IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2010, excluindo as estimativas depositadas e o crédito
tributário discutido judicialmente;
(iii)
intime a Recorrente para que se manifeste no prazo de 30 dias; e, por
fim,
(iv)
retornem os autos para esta Turma para julgamento do feito.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 129
DF CARF MF
Original